Tribunal: TJSP
Processo: 2270038-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Determinação de emenda à inicial para juntada de memorial descritivo, planta e esclarecimentos sobre as confrontações do imóvel. Autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Possibilidade de nomeação de perito para confecção do memorial descritivo e planta do imóvel, bem como para esclarecer os limites das confrontações. O benefício da assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Determinação de emenda à inicial para juntada de memorial descritivo, planta e esclarecimentos sobre as confrontações do imóvel. Autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Possibilidade de nomeação de perito para confecção do memorial descritivo e planta do imóvel, bem como para esclarecer os limites das confrontações. O benefício da assistência judiciária é integral, abrangendo até mesmo a produção de prova pericial. Decisão reformada. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000089914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270038-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RONALDO
BARBOSA, são agravados JOSE MARCELO DE SANTANA e SIMONE DE ARAUJO
SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44349
Agravo de Instrumento No 2270038-58.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarujá
Agravante: Ronaldo Barbosa
Agravados: Jose Marcelo de Santana e Simone de Araujo Silva Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Determinação de
emenda à inicial para juntada de memorial descritivo, planta e
esclarecimentos sobre as confrontações do imóvel. Autor
beneficiário da assistência judiciária gratuita. Possibilidade de
nomeação de perito para confecção do memorial descritivo e
planta do imóvel, bem como para esclarecer os limites das
confrontações. O benefício da assistência judiciária é integral,
abrangendo até mesmo a produção de prova pericial. Decisão
reformada. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
em face da decisão interlocutória de fl. 72 dos autos originários que determinou ao
autor a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Alega o agravante que a exigência de juntada do
memorial descritivo e planta do imóvel não pode persistir, pois requereu a
assistência judiciária gratuita também para que fosse nomeado perito judicial para a
medição da área. Pugna pela nomeação de perito judicial para a elaboração do
memorial descritivo e planta para informar os limites e confrontações do bem.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
(fls. 19/21).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Ressalvado o entendimento do n. Magistrado, a decisão
agravada comporta reforma.
O benefício da assistência judiciária é integral,
abrangendo até mesmo a produção de prova pericial (art. 98, §1o, VI, do CPC).
Aliás, já foi decidido que "A isenção legal dos honorários há de compreender a das
despesas, pessoais ou materiais, com a realização da perícia. Caso contrário, a
assistência não será integral" (REsp. no 106.992 - MS, 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.u, Rel. Min. Waldemar Zveiter, em 13/10/97, DJU de
27/4/98, pág. 153).
Não bastasse isso, é claro o comando do § 2o, do art. 12
da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, ao dizer que “o autor terá os benefícios da
justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o cartório de registro
de imóveis”, nas ações de usucapião especial urbana, que se aplica por analogia ao
caso.
Portanto, sendo o agravante beneficiário da assistência
judiciária gratuita, poderá ter os documentos supramencionados confeccionados por
perito judicial, conforme requereu.
Neste sentido é reiterada a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de usucapião - Indeferimento
da petição inicial com fundamento nos artigos 267, inciso I e
284, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação da autora - Totalidade dos documentos exigidos
não apresentada - Alegação de impossibilidade por parte da
demandante - Hipótese de força maior a afastar o dever de
juntada - Autora beneficiária da justiça gratuita

Documentos que podem ser supridos pela prova pericial -
Extinção do processo afastada Apelação provida” (TJSP,
Apelação no 0009630-84.2011.8.26.0361, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
22.08.2013, g.n.).
Agravo de instrumento. Fixação de honorários periciais em
adiantamento pelos autores. Beneficiários da Justiça
Gratuita. Custeio dos honorários periciais que deve ser feita
pelo Fundo de Assistência Judiciária (FAJ). Inteligência do
artigo 98, §1o, inciso VI, do CPC/2015. Decisão reformada,
para custeio dos honorários periciais pelo FAJ. Agravo de
instrumento provido em parte. (Agravo de Instrumento no
2134776-44.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Salles,
j. 09/02/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANA.
INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU À AUTORA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL
DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE. ABRANGÊNCIA DE HONORÁRIOS DE PERITO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, §1o, INCISO VI, DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2278963-43.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Privado, Juíza Subst. Maria do Carmo Honorio, j. 14/08/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Neste panorama, reforma-se a decisão agravada para
afastar a exigência do memorial descritivo, da planta e de esclarecimento das
confrontações do imóvel, determinando-se a confecção documentos por perito
judicial a ser nomeado pelo juízo a quo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator